Tribunal: TJDFT
Processo: 0709160-20.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRAS FRAUDULENTAS EM CARTÃO DE CRÉDITO. PRELIMINAR. COMPLEXIDADE. INEXISTENTE. PRELIMINAR. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS. NÃO OBRIGATÓRIA. PRELIMINARES REJEITADAS. SÚMULA 479 DO STJ. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CARTÃO E SENHA. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR OU DE TERCEIRO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL. EXISTENTE. INSCRIÇÃO INDEVIDA. VALOR ARBITRADO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Preliminar de incompetência em razão da complexidade da causa. Não há necessidade de realização de perícia quando o juiz puder verificar os fatos por outros meios disponíveis. Ademais, a prova pericial, no caso, não é imprescindível à elucidação dos fatos. Apesar de ser confiável a segurança do cartão com CHIP aliada à utilização de senha, é sabido que tal tecnologia não impede a perpetração de fraudes, que, pelo contrário, mostram-se bastante frequentes. Preliminar rejeitada.
2. Preliminar de incompetência em razão da necessidade de intervenção de terceiro. Tal pretensão não é impedimento para a continuidade do feito no âmbito deste rito especial, pois o recorrente poderá, futuramente, caso condenado em obrigação de pagar, ingressar com demanda regressiva contra o verdadeiro responsável pelo ilícito, tendo, inclusive, maiores condições técnicas e operacionais para a sua identificação do que o autor. Precedentes: (Acórdão 1303061, 07070753420208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Acórdão 1253614, 07025336520188070008, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Preliminar rejeitada.
3. O ajuste entre as partes se caracteriza como relação de consumo, uma vez que as mesmas estão inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual o caso atrai solução à luz das normas do referido diploma legal.
4. A Súmula 479 do STJ dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. Ademais, nos termos do art. 14, § 3o, do CDC, o ônus da prova, na hipótese de causa excludente de responsabilidade, é do fornecedor. É dever deste demonstrar a causa excludente da responsabilização capaz de romper com o nexo de causalidade entre sua conduta e o dano experimentado pelo consumidor.
5. Cabe ressaltar, ainda, que o art. 6o, VIII, do CDC, autoriza, a critério do julgador, a inversão do ônus da prova nas situações em que o consumidor for hipossuficiente.
6. A simples alegação da existência de chip no cartão de crédito, por si só, não afasta o risco de fraude. A presunção de segurança das operações realizadas com cartões de crédito/débito que possuem chip não é absoluta e cabe ao réu/recorrente demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a responsabilidade da parte autora.
7. Assim, a compra mediante fraude faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, haja vista que a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, Art. 14, § 3o, inciso II), de forma a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela.
8. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade do réu, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que o autor possui direito de ver declarada a inexistência do débito.
9. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
10. É pacifico na doutrina e na jurisprudência que a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito configura dano moral in re ipsa, caso em que não há a necessidade da comprovação da existência do dano, o qual é presumido.
11. Recurso da parte ré conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido.